Tribunal: TJMT
Processo: 1011314-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011314-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
AGRAVADO: ADEMIR ZUFFO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos à Execução no 019225-28.2018.8.11.0055 manejado por ADEMIR ZUFFO, que determinou a realização de perícia grafotécnica, ficando os honorários a cargo da ora agravante.
Sustenta, a empresa agravante, que o recorrido propôs Embargos à Execução em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial com pedido de liminar movida pelo recorrente, sustentando falsidade na assinatura do contrato que embasa o feito executivo e prescrição da cártula.
Afirma que apresentou réplica aos embargos à execução e, em sede de especificação de provas, o juízo determinou que o agravante custeasse a realização de perícia grafotécnica em relação à assinatura constante no contrato executado, prova pericial essa requerida pelo agravado, motivo pelo qual a ele deve ser imputado o ônus de arcar com o pagamento da prova pericial, nos termos do art. 429, I, do CPC.
Assevera que a decisão merece reforma, pois foi o agravado quem suscitou expressamente a falsidade da assinatura constante no contrato do feito executivo.
Justifica que a probabilidade do direito resta consubstanciada diante da matéria tratada, já que o ônus de arcar com o custeio da prova pericial designada foi atribuído de forma diversa do que estabelece o art. 95, caput, do CPC e o perigo de dano ou de difícil reparação reside que o custo da prova pericial é elevado e, se não for feito, poderá haver o adiantamento indevido dos honorários periciais.
Requereu, o agravante, o provimento do recurso para atribuir ao agravado o ônus de arcar com o custeio da prova pericial grafotécnica, com fulcro no art. 1019, I c/c art. 300, ambos do CPC, e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência postulada em caráter liminar.
Preparo recolhido (Id 92451966).
É o relatório necessário.
Decido.
Recurso interposto tempestivamente, sendo recebido na forma do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Tem-se, nessa quadra a verificar se os requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal pretendida restam caracterizados.
Pelas razões recursais expostas, o recorrente requer a tutela de urgência para modificação da decisão de piso, que deferiu pagamento de prova pericial grafotécnica pelo agravante, por ter a mesma produzido o documento nos autos da ação executiva.
Consta, nos motivos da decisão a quo, que a questão de mérito não é unicamente de direito e que a fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, reputando pertinente a realização de perícia grafotécnica às expensas do agravante.
No caso dos autos, em sede de cognição não exauriente, vislumbro razão ao agravante.
O art. 429, I, do Diploma Processual Civil afirma que à parte que arguir a falsidade do documento incumbe o ônus da prova.
Da análise dos documentos adunados, verifico que nos autos dos Embargos à Execução no 19225-28.2018.811.0055, a parte que alega falsidade do título executivo é o agravado, motivo, nesses autos, que caberia ao mesmo custear a prova pericial, demonstrando, assim, a probabilidade do direito aqui pleiteado.
Por ser a prova requerida, da forma posta, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe, então, ao réu, aqui agravado (373, IICPC), sua produção.
No mesmo sentido, o art. 95 do Códex, prevê que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Certo é, que não visualizei nos autos nenhuma espécie de convenção das partes quanto à produção de provas e nem na decisão do juízo de primeiro grau consta distribuição diversa do ônus da prova (art. 373, §1o, CPC), e, por isso, aplicável a regra geral estabelecida no CPC, quanto à incumbência do ônus pela produção e custeio da prova por quem a requereu.
Guardadas as proporções dos casos, segue orientação desta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO QUE REDISTRIBUIU O ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO ART. 6o, VIII DO CDC – MANUTENÇÃO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ART. 95 DO NCPC – CUSTOS DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR – PARTE QUE FORMULOU O PEDIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não obstante a relação consumerista ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, cabível nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC, não gera a obrigação de custear os gastos com a perícia, os quais, segundo o art. 95 do NCPC, serão pagos pela parte que a requereu. “ (N.U 1010238-88.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)
Impositivo, assim, a probabilidade da questão posta pelo Agravante e, ainda, resta certo que seu custeio, como posto na decisão singular, poderá causar dispêndio desnecessário à parte Agravante.
Por essas razões, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal com efeito suspensivo para determinar a reforma da decisão que determinou que o Agravante custeasse a prova pericial grafotécnica em afronta às normas processuais.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, comunique-se o juiz da Comarca de Tangará da Serra desta decisão.
Intime-se, o Agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá, se entender necessário, juntar toda documentação que lhe couber, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de Julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora